Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. Medida coercitiva admitida. Utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (eRIDFT). Pesquisa patrimonial deve ser subsidiária. Expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ). Diligência meramente exploratória. Ausência de lastro mínimo de que os executados são proprietários de bens imóveis. Princípio da menor onerosidade. Inteligência do art. 805, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos agravados no SERASAJUD, a utilização do sistema eRIDFT e a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome dos executados, ora agravados, no SERASAJUD, além de analisar se são cabíveis a utilização do sistema eRIDFT e a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O art. 782, § 3o, do CPC prevê que o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Embora o magistrado não esteja obrigado a deferir o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, visto que a norma do dispositivo em comento não trata de uma imposição legal, mas mera faculdade atribuída ao juiz da causa, não se revela idôneo condicionar a referida medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. Assim, o credor pode requerer essa providência diretamente ao juízo, não sendo necessário comprovar que este pedido foi feito antes, extrajudicialmente, para as entidades mantenedoras do cadastro e que elas recusaram. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Posteriormente, a mesma Corte Superior manifestou entendimento segundo o qual o requerimento da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz tão somente sob o fundamento de que o exequente possui meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmo, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. Contudo, não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.
5. Infrutíferas as diligências feitas para encontrar bens em nome das partes agravadas e cuidando-se de execução de título executivo extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido.
6. O acesso às informações básicas desse sistema é público e pode ser realizado por qualquer interessado diretamente no sítio eletrônico indicado pelo juízo de origem, mediante simples consulta por CPF ou CNPJ. Ademais, tratando-se de pesquisa que envolve emolumentos, e não sendo o exequente beneficiário da gratuidade de justiça, caberia a ele o recolhimento prévio das custas, o que não se verificou. Ausente demonstração de impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios ou de peculiaridade que justifique a intervenção judicial, mantém-se a conclusão de que não há necessidade de mobilizar o aparato do Judiciário para diligência acessível ao próprio credor. Precedentes desta Corte reconhecem que a atuação jurisdicional em apoio à pesquisa patrimonial deve ser subsidiária, e não substitutiva das diligências que incumbem à parte exequente (art. 139, IV, do CPC).
7. No que diz respeito ao pedido de expedição de ofício à SAFAZ, o exequente se limitou a formular o requerimento, sem apresentar, nas razões que o embasam, qualquer dado objetivo ou documento que sinalize a possibilidade concreta de os executados serem proprietários de bens imóveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A diligência pretendida, assim, assumiria caráter meramente exploratório, sem lastro em indícios mínimos, o que não se coaduna com o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, do CPC), segundo o qual as medidas executivas devem ser adotadas de forma proporcional e apenas quando necessárias à satisfação do crédito. A realização de pesquisas junto a órgãos públicos deve observar, ainda, o princípio da razoabilidade (art. 8o do CPC), evitando-se o acionamento de estruturas estatais para a prática de atos que, além de improváveis quanto ao resultado útil, implicam custo e tempo da máquina judiciária.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar tão somente que o juízo de origem proceda à inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. Mantidos, contudo, o indeferimento dos pedidos de utilização do sistema eRIDFT e de expedição de ofício à SEFAZ.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 373, I, 782, § 3o e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma. REsp 1.835.778-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/02/2020; STJ, 3a Turma. REsp 1.887.712-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2020; TJDFT, Acórdão 1881378, AGI 0715253-78.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 29/06/2024; TJDFT, Acórdão 1914412, AGI 0723963-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1917959, AGI 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 2013059, AGI 0707813-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.